Tribunal: TJES
Processo: 5013872-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013872-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VITURINO XAVIER BATISTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia S.A, em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, e no mérito deu-lhe parcial provimento, condenando a empresa embargante ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

Nos embargos opostos, suscita os embargantes que este tem a função de sanar erro material, de modo que conste expressamente como resultado do julgamento/acórdão o parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante. Pois, a despeito do teor do voto proferido, o v. acórdão constou, que
“CONHEÇO DO RECURSO interposto por MARIA VITURINO XAVIER BATISTA e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença a fim de reconhecer o pedido autoral de indenização por danos morais. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso”.
O embargante sustenta que não foram fixados os índices de correção monetária e juros estabelecidos pela lei nº 14.905/24.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta erro material, sob o fundamento de que que não foram fixados os índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos pela edição da lei nº 14.905/24, onde a correção monetária deve ser regulada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser regulados pela taxa SELIC.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material presente no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“CONHEÇO DO RECURSO interposto por MARIA VITURINO XAVIER BATISTA e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença a fim de reconhecer o pedido autoral de indenização por danos morais. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.”
passa a constar:
“CONHEÇO DO RECURSO interposto por MARIA VITURINO XAVIER BATISTA e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença a fim de reconhecer o pedido autoral de indenização por danos morais, que deverá ser calculada a partir do arbitramento, sendo os juros moratórios calculados com base na taxa SELIC, nos termos da lei 14.905/24”.

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, apenas, para corrigir o erro material no acórdão em relação aos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)